Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. FILHO MENOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DO FEITO. REQUISITOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUERIMENTO DO RÉU. INOCORRÊNCIA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC, exige a intimação da parte para suprir a falta, bem como o requerimento do réu.
2. Não realizada a intimação do autor para dar andamento ao feito e ausente o requerimento do réu, deve ser reconhecida nulidade apta a ensejar a cassação da sentença.
3. Recurso conhecido e provido.